Tribunal: TJDFT
Processo: 0719596-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719596-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: FRANCISCO JOSE BOLIVIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BC COMÉRCIO PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0709974-84.2019.8.07.0001, deferiu a realização de pesquisa de valores por meio do sistema Bacenjud. A empresa agravante requer a reforma da decisão, uma vez configurado bis in idem na aplicação de multa, atualização monetária e juros de mora no valor pesquisado via SISBAJUD e que o feito já está garantido com a penhora realizada no rosto dos autos 0707002-44.2019.8.07.0001. Reitera que os juros e correção monetária não devem incidir sobre o valor devido, dado que o montante está depositado em conta judicial, na qual incide a atualização devida. Para mais, afirma que, além da atualização monetária realizada de forma repetida, o exequente ainda requereu a efetivação de nova penhora, afirmando a existência de débito remanescente a ser solvido. Assevera que foram incluídos na planilha de débito apresentada pela parte agravada, as penalidades constantes do §1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Contudo, pondera que tais penalidades somente são aplicadas nos casos de não pagamento voluntário da obrigação, o que não seria o caso dos autos. Enfatiza que o exequente, ora agravado, concordou com a penhora do valor depositado em outro processo, sabendo que aguardaria o trânsito em julgado, não havendo que se falar em mora, tampouco em incidência de multa e arbitramento de honorários. Aduz que a execução deve ser promovida do modo menos gravoso para o executado, nos moldes do que determina o art. 805 do CPC. Tece demais considerações, assim como colaciona julgados em abono a sua tese recursal. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo com a reforma da decisão agravada para afastar a aplicação das penalidades insertas no art. 523, §1o do CPC. Preparo recolhido em ID 26594550 e ID 26594556. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão agravada tem o seguinte teor: Defiro pesquisa de pesquisa de valores no sistema Bacenjud, na forma do artigo 854 do NCPC. O documento em anexo noticia o resultado infrutífero da tentativa de bloqueio de ativos financeiros da parte devedora. Intimo a parte autora para que indique medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito, no prazo de cinco dias, sob pena de suspensão, com base no art. 921 III do CPC. No mesmo prazo, ao autor para que se manifeste sobre petição de ID 93426997. Cumpre destacar que o feito já está suspenso liminarmente pelo Agravo de Instrumento 0717771-46.2021.8.07.0000, ao entendimento de que a responsabilidade pelos juros e correção monetária do valor executado, por estar depositado em conta judicial, deve ser imputada à instituição financeira, devendo ser afastada a mora do devedor. Nota-se, ainda, que a decisão ora agravada foi proferida em 07.06.2021 e o Juízo de origem somente foi comunicado da suspensão após o envio de ofício por esta Relatoria em 14.06.2021. É cediço que a fase de cumprimento de sentença, prevista a partir do artigo 513 do CPC, inicia-se por impulso do credor que deverá instruir o seu pedido, quando se tratar de condenação em quantia certa, com o quadro demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. No caso, observa-se que a parte agravante peticionou em 19.06.2019 (ID 37570468 - autos de origem) anuindo com os cálculos apresentados pelo exequente/agravado e oferecendo, como forma de pagamento da dívida, os valores depositados na conta judicial referente ao processo no 0707002-44.2019.8.07.0001, sendo que tal proposta foi acolhida pela parte adversa e, posteriormente, o Juízo a quo determinou a penhora do crédito executado no rosto dos autos do processo acima referido (ID 38547767 e ID 38773717). Enfatizo, mais uma vez, que o agravado/exequente concordou com a penhora do valor depositado em outro processo, sabendo que aguardaria o trânsito em julgado daquela demanda, além de evidenciada a garantia do valor devido. Ressalto que a permanecer o entendimento do Juízo agravado na situação trazida à baila, o processo executório se perpetuaria, já que entre a data da elaboração dos cálculos e o efetivo depósito dentro do prazo, sempre haverá um lapso temporal. Em consequência, uma vez afastada a correção monetária, inexistiria saldo remanescente a ser pago pela parte agravante, o que também impede a incidência de multa e de honorários advocatícios. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMUNICAÇÃO. PRAZO. PRIMEIRO DIA ÚTIL SUBSEQUENTE. MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 523, §1o DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. 1. A comunicação tardia do pagamento não é suficiente para a condenação da operadora do plano de saúde ao pagamento da multa de 10% (dez por cento) e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, sobretudo quando os dias subsequentes ao depósito não eram úteis (sábado e domingo). 2. As penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC foram criadas para tentar forçar o cumprimento voluntário das obrigações reconhecidas na fase de conhecimento. Assim, não devem ser aplicadas quando há comunicação em tempo hábil do depósito judicial do valor devido, sob pena de desvirtuar a finalidade do instituto. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297465, 07407096920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DENTRO DO PRAZO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CONFIGURADO. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. INDEVIDA. COMUNICAÇÃO TARDIA. TRABALHO ADICIONAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que incida a multa de 10% sobre o valor devido, nos termos do art. 523 do CPC, é necessário que, uma vez intimado para o pagamento do crédito exequendo, o devedor não o faça no prazo de quinze dias. 2. Comprovado que o devedor efetuou o depósito de forma tempestiva, ainda que verificada comunicação tardia pela parte, não incide a multa do art. 523, § 1o do CPC. 3. A ausência de comunicação oportuna do devedor de que cumpriu a determinação de pagamento demandou a atuação adicional do advogado do Agravante, de modo que este faz jus à percepção dos honorários sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença, em atenção ao princípio da causalidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do pagamento, com fundamento no art. 523, § 1o e art. 85, § 1o, ambos do CPC. (Acórdão 1278634, 07034460320208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aliado a isso, compreendo que mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, invariavelmente, suscetível de acarretar danos até mesmo irreversíveis à parte agravante, comprometendo a própria utilidade desta via recursal, ao passo em que a suspensão da decisão em nada prejudicará as partes. À vista disso, por restar suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para deferimento do pleito ora em análise, entendo que cabível a concessão da tutela recursal pleiteada pela parte agravante. Dessa forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como cabível a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que a suspensão dos autos de origem, já deferida pelo agravo de instrumento 0717771-46.2021.8.07.0000, perdure até o julgamento final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília-DF, 23 de junho de 2021 12:58:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador